Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.514/1997. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. RE 860.631. CONSTITUCIONALIDADE. TESE REPERCUSSÃO GERAL. RE 860.631.
1. Em 26/10/2023 ocorreu o julgamento do RE860631 com repercussão geral, tendo o Supremo Tribunal Federal proferido a seguinte decisão, in verbis: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 982 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Tribunal a quo, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia. Por unanimidade, fixou a seguinte tese: "É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.10.2023.” G.N.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.